Tribunal: TJSP
Processo: 2261237-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Informação prévia sobre o envolvimento do paciente com o tráfico. Apreensão de quase 1kg de cocaína. Paciente que já teria realizado a entrega de drogas em outras 4 ocasiões, em diferentes municípios. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Informação prévia sobre o envolvimento do paciente com o tráfico. Apreensão de quase 1kg de cocaína. Paciente que já teria realizado a entrega de drogas em outras 4 ocasiões, em diferentes municípios. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.